Tribunal: CARF
Processo: 13558.720358/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720358/2014-10
ACÓRDÃO
2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLIECE CAMPO DALL'ORTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Exclui-se da base de cálculo do lançamento por depósitos de origem não
comprovada aqueles depósito cuja origem restou demonstrada, mantendo
aqueles para os quais não houve comprovação da origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
924.686,24.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa
ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, intimado a comprovar
a origem dos depósitos dos valores creditados/depositados em suas contas bancárias, mantidas
junto à Caixa Econômica Federal (Agência 1131-2, c/c 7381-8), ao Banco do Estado do Espírito
Santo S/A (Agência 178, c/c 18.508.788), ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB
(Agência 3231-0, c/c 286-0) e ao Banco do Brasil S/A (Agência 2159-8, c/c 83.151-4), o
contribuinte, em resposta, limitou-se a informar que concordava com os termos da intimação
fiscal, solicitando a apuração do imposto de renda suplementar à razão de 50%, atribuindo a seu
cônjuge os outros 50%, de forma que procedeu-se ao lançamento ora em discussão.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, ocasião em que trouxe aos
autos documentos comprobatórios que comprovariam a origem de diversos depósitos, o que foi
em parte acatado pelo julgador de piso, de forma que o Colegiado da 18a Turma da Delegacia de
Julgamento Receita Federal do Brasil em São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
3
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação
da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A Representação Fiscal deve sempre ser elaborada quando se constatar fatos que,
em tese configuram Crime Contra a Ordem Tributária, sendo encaminhada ao
Ministério Público, após proferida decisão final na esfera administrativa.
As Delegacias da Receita Federal de Julgamento não têm competência para
cancelar ou apreciar impugnação de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16/12/2014 (fl. 512) e
apresentou recurso voluntário em 12/1/2015 (fls. 514 e ss), por meio do qual, em suma,
questiona a comprovação dos depósitos no valor de R$ 924.686,24; R$ 97.130,50 e R$ 19.329,16,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
4
os quais entende estarem devidamente comprovados, além de pedir que o valor do crédito
tributário em discussão seja dividido entre ele e seu cônjuge.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce a lide em relação aos seguintes depósitos:
1 - R$ 924.686,24, que seria objeto de TED efetuada pela FIBRIA CELULOSE S.A.,
com quem mantinha relação de compra e venda de madeiras: sobre tal depósito, entendeu o
julgador de piso:
Confrontando os valores constantes nos Comprovantes de Compra e Venda de
Madeira do ano-calendário de 2010 de fls. 263 e 280, com as telas das
transferências bancárias, verifica-se que representam os mesmos montantes:
...
Verifica-se, no Comprovante Anual de Compra e Venda e Adiantamentos
Concedidos de fls. 263, que no mês de novembro foi incluído manualmente o
valor de R$ 924.686,24, sem constar o responsável pela informação, e no
documento de transferência de fl. 474 consta, como finalidade da transferência,
Pagamento de Fornecedores, finalidade diferente das outras transferências
realizadas pela Fibria Celulose a título de aquisição de madeira.
Dessa forma, não ficou comprovado que o valor de R$ 924.686,24, depositado
em 23/11/2010, foi pago pela empresa Aracruz a título de aquisição de madeira.
Em recurso, alega o recorrente
Ocorre, no entanto, que o Contribuinte e a FIBRIA somente mantém relação
jurídica relativa à compra e venda de madeira, conforme contratos acostados,
sendo que o único "produto" fornecido pelo Contribuinte à Fibria, que o adquire,
é a madeira oriunda de programas de fomento florestal.
Com efeito, o referido crédito está estampado no Extrato Bancário da Conta da
CAIXA de n° 10073, agencia 1131, cópia anexa.
E para dirimir a dúvida suscitada pela Relatora, é que o Recorrente requer a
juntada da DECLARAÇÃO concedida pela FIBRIA, datada de 18/12/2014, da qual se
extrai que o depósito (pagamento) realizado e manualmente lançado pela
contabilidade, se refere a "pagamento por compensação de madeira, referente
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
5
aos contratos 6996 e 6671", razão pela qual, data vênia, também devem ser
excluídos da autuação, uma vez que já haviam sido corretamente contabilizados.
Portanto, o valor de R$ 924.686,24 também deve somar-se aos valores dos
depósitos decorrentes da venda de madeira pelo Contribuinte, ora Recorrente,
para a empresa Aracruz Celulose S/A (atual Fibria S/A), conforme comprovantes
de fls. 263 e 280 oferecidos à tributação na apuração de resultado da atividade
rural, conforme DIRPF/2011 do Recorrente e de sua esposa.
Em relação aos demais depósitos da FIBRIA, concluiu o julgador de piso pela sua
comprovação diante dos seguintes fatos:
Quer o impugnante comprovar que os depósitos decorrentes de Transferências
Eletrônicas Disponíveis – TED, realizadas pela empresa FIBRIA CELULOSE S/A,
foram realizados a título de antecipação de recursos financeiros destinados a
implantação e manutenção de cultura de eucalipto e apresenta os Comprovantes
Anuais de Compra de Madeira e Adiantamentos Concedidos e Contratos de
Compra e Venda de Madeira de Eucalipto.
Conforme CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM
RECURSOS FINANCEIROS QUE ENTRE SI CELEBRAM ARACRUZ CELULOSE S.A. E
SR.(A) OLIECE CAMPO DALL’ORTO no 6671, 6996, 7680 e 7897 (fls. 264/334),
assinados
em
11/11/2004,
07/04/2005,
19/07/2006
e
31/10/2006,
respectivamente, verifica-se que o impugnante, como proprietário da Fazenda
São Bernardo, da Fazenda Santa Catarina e da Fazenda Santo Antonio, no
município de Caravelas, e denominado vendedor, ficou responsável pela
implantação de uma floresta de eucalipto, e a compradora, a pessoa jurídica
ARACRUZ CELULOSE S.A., responsável em fornecer todos os recursos
operacionais, financeiros e extras para o plantio.
Nos Comprovantes Anuais de Compra e Venda e Adiantamentos Concedidos de
fls. 263 e 280, referentes aos Contratos no 6671 e 6996, a empresa Aracruz
Celulose S.A, CNPJ 42.157.511/0001-61, informa a relação de valores pagos
referentes à aquisição de madeira ao impugnante, no ano-calendário de 2010.
O impugnante apresenta também telas do Sistema de Transferências de Recursos
Comerciais de fls. 457 a 474, que comprovam as transferências bancárias
efetuadas pela FIBRIA CELULOSE S.A., CNPJ 60.643.228/0001-21, para sua conta
da CEF (Agência 1131, c/c 7381).
Não se pode negar que houve a transferência da FIBRIA para o recorrente,
conforme comprovam os documentos bancários de fl. 474. Também em impugnação informou o
recorrente ter informado tal valor na sua DIRPF no demonstrativo da atividade rural. Na ocasião,
informou somente a metade do valor (R$ 462.343,12), pois a outra metade teria sido informada
por seu cônjuge. Compulsando os autos, nota-se a veracidade da informação, conforme cópia da
DIRPF juntada às fls. 352 e ss, e do cônjuge às fl. 343 e ss, no quadro DEMONSTRATIVO DA
ATIVIDADE RURAL.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
6
Em recurso, traz ainda o recorrente declaração da FIBRIA, a qual conheço por
entender que se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, e na qual
informa a FIBRIA ter efetuado o depósito na conta do recorrente “... a título de pagamento
compensação de madeira através dos contratos 6996 e 6671”.
Posto isso, considero comprovada a origem desse depósito, que deve ser excluído
da base de cálculo do lançamento, eis que já tributado na DAA.
Registro ainda que, a meu ver, o fato de o valor questionado ter sido incluído
manualmente no contrato apresentado não é motivo para a não aceitação da comprovação, pois
se trata de planilha elaborada em computador, de forma que o valor poderia ser incluído em
retificação da mesma, por computador. Também é fato que para as demais transferências a
finalidade era “crédito em conta” e para este “Pagamento de fornecedores”, porém considero que
tal descrição também não invalida a comprovação.
2 - R$ 97.130,50: Alega que
Outro equívoco da Fiscalização, não corrigido pela Relatora, não obstante
suscitado na Impugnação de fis., diz respeito ao valor de R$ 97.130,50, que o
Recorrente sustentou que fora objeto de saque e transferência para outra conta
bancária de mesmo titular, fato comprovado pela documentação ora acostada,
que serve para melhor explicitar o que já se acha discriminado nos extratos de
contas correntes.
Ressalte-se que essa movimentação se acha discriminada nos Extratos de Contas
do Banco do Brasil e da CAIXA, e foram para o mesmo titular.
No caso específico dos R$ 97.130,50, verifica-se do extrato anexo que o
Recorrente realizou saques - na boca do caixa - no valor de R$ 91.000,00 para
depois creditar a favor da SMLES Serviços Florestais, e mais R$ 6.144,00 (com o
custo do DOC) em transferência direta a referida empresa.
Inicialmente o Recorrente procedeu à transferência de sua conta do Banco do
Brasil, parte sacado na agencia 1289-0, depositando-os em favor na sua conta da
Caixa Econômica, e em seguida o pagamento a empresa, conforme comprovam os
documentos novamente obtidos junto as instituições bancárias referidas.
Quanto a esse depósito, conforme entendeu o julgador de piso, no que o
acompanho:
No que tange aos valores de R$ 97.130,50... depósitos efetuados em 12/01/2010
..., decorrente de Transferências Eletrônicas Disponíveis – TED, alega o
contribuinte essas transferências do Banco do Brasil para a CEF e do Banestes
para a CEF, são decorrentes de transferências de mesmo titular.
Conforme fls. 454 ..., verifica-se que as transferências nos valores de R$
97.130,50 e ..., ocorridas em 12/01/2010 ..., foram decorrentes de transferência
de não correntista, como consta no Tipo de Transferência: De não correntista p/
credito em conta.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
7
Verifica-se ainda que no extrato do Banco do Brasil não consta débito no valor de
R$ 97.130,50 no mês de janeiro e a conta do Banestes tem como data de abertura
21/06/2010 (fls. 163/172).
Dessa forma, não podem ser consideradas transferências entre contas de mesma
titularidade.
O recorrente alega que transferiu recursos da conta de poupança para a conta-
corrente em valores aproximados ao questionado para então fazer a TED do valor questionado.
Entretanto, tal alegação não é suficiente para a comprovação diante da informação no extrato
bancário que se trata de “transferência de não correntista”, e de não haver débito no Banco do
Brasil desse valor.
3 - R$ 19.329,16: Alega o recorrente:
No que diz respeito ao valor de R$19.329,16, reitera que o mesmo decorre de
transferência (depósito) realizado pelo filho do Recorrente, em devolução a
empréstimo INFORMAL que realizara ao mesmo.
De se notar que de fato o valor se refere a transferência feita pelo filho (fl. 473),
porém o recorrente não trouxe ao autos qualquer comprovação quanto a tal depósito, mas
somente alegação de que se refere a devolução de empréstimo informal feito pelo filho, o que
repete em recurso, de forma que, conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Há de se ressaltar que empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do
mutuante e do mutuário, devem estar comprovadas, por meio de documentação
hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor
para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da
dívida contraída. É necessário também que seja compatível com os rendimentos
e disponibilidades financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de
entrega e recebimento dos valores. Sem esses elementos para conferir
veracidade aos contratos de mútuo, não é possível aceitá-los.
A informalidade dos negócios entre pai e filho não exime o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes (um empréstimo sem nota promissória, por exemplo), mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal
e vinculada à lei, sem exceção.
É de se esclarecer que os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a
comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, devem, no mínimo,
estarem devidamente registrados, nos termos do artigo 221 do Código Civil
Brasileiro:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
8
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da
cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
...
Vê-se ainda que nada consta na relação de Bens, Direitos, Dividas e Ônus Reais da
DIRPF/2011 do impugnante e em nome de seu filho Oliece Campo Dall’Orto
Junior, CPF 709.807.725-91.
Portanto, inaceitáveis as alegações relativas ao empréstimo apresentadas pelo
contribuinte, sem comprovação, com documentos hábeis e idôneos, de sua
contratação e da transferência de numerários do impugnante para o seu filho,
além de não estarem consignados nas declarações de imposto de renda.
Posto isso, pleiteia ainda o recorrente a reforma do acórdão recorrido uma vez que
o julgador de piso, em seu demonstrativo, não teria considerado os rendimentos como sendo da
atividade rural.
Há que se ressaltar que os valores questionados como depósitos de origem não
comprovada apurados pela autoridade lançadora não foram identificados como sendo de
atividade rural; somente em impugnação, quando o recorrente apresentou as devidas
comprovações, é que muitos dos valores foram excluídos por restarem comprovados e já terem
sido oferecidos à tributação quando da apuração do resultado da atividade rural, conforme
concluiu o julgador de piso:
Dessa forma, consideram-se comprovados os valores dos depósitos decorrentes
da venda de madeira pelo contribuinte para a empresa Aracruz Celulose S.A,
conforme Comprovantes de Compra e Venda de madeira de fls. 263 e 280 (exceto
o valor de R$ 924.686,24 incluído manualmente), oferecidos à tributação na
apuração de resultado da atividade rural, conforme DIRPF/2011 do impugnante e
de seu cônjuge.
Assim, os valores remanescentes não tiveram origem comprovada como sendo da
atividade rural ou de qualquer outra atividade, exceto o valor de R$ 924.686,24, que considero
também de origem comprovada como da atividade rural. Nesse sentido, nos termos da Súmula
CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Sobre o pedido de atribuir 50% do crédito tributário ao cônjuge, este não poderá
ser acatado, pois conforme esclarecido pela autoridade lançadora e pelo julgador de piso:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.660 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720358/2014-10
9
Não foi adotada a divisão da tributação entre cônjuges dos depósitos/créditos não
comprovados, considerando que as contas bancárias objeto da análise não eram
conjuntas, figurando o impugnante como único titular das mesmas.
...
De se frisar mais uma vez que não se discute nesses autos rendimentos da atividade
rural, em que o recorrente teria informado 50% dos valores decorrentes da venda de madeira
para a empresa Aracruz como receita da atividade rural e os outros 50% foram declarados em
nome de seu cônjuge Dilzete Pereira Dall’Orto, com quem é casado em regime de Comunhão
Universal, desde 13/11/1976, porém se trata de depósitos de origem não comprovada em conta
de titularidade exclusiva do recorrente, de forma que não há que se falar em atribuir 50% do valor
lançado a cada cônjuge.
Pleiteia ainda o recorrente reforma do acórdão recorrido porque não teria
considerado o imposto pago pelo cônjuge no valor de R$ 65.973,37; pelos mesmos motivos já
expostos, não procede tal pedido, pois o valor já pago pelo cônjuge se refere ao ajuste anual do
cônjuge, em nada interferindo no presente lançamento, que trata de rendimento exclusivo do
recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para
excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 924.686,24.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 539
DF CARF MF
Original